Tribunal: TJDFT
Processo: 0003315-35.2017.8.07.0013
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO. REMISSÃO. EXTINÇÃO. INADEQUADA. UTILIDADE. LAPSO TEMPORAL. MAIORIDADE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. CONFIGURADO.
I – Afasta-se a remissão aplicada como forma de extinção dO processo no qual se apura prática de ato infracional análogo ao crime de roubo, diante da gravidade do ato, bem como do contexto social em que se encontra o jovem.
II – O decurso de suposto longo período desde a data da prática do ato infracional não obsta o devido processamento e aplicação da medida socioeducativa que melhor se amolde às circunstâncias do ato e atenda às necessidades do menor infrator.
III – O alcance da maioridade penal não demonstra a desnecessidade-inutilidade da aplicação da medida socioeducativa, permanecendo hígido o interesse de agir, considerando o objetivo ressocializador da medida, que poderá ser cumprida até 21 (vinte e um) anos.
IV – Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.